Tribunal: TJSP
Processo: 2063399-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Irresignação da parte autora. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por cópia de documento que comprova que o autor é isento de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Irresignação da parte autora. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por cópia de documento que comprova que o autor é isento de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.